Tribunal: TJDFT
Processo: 0746638-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Apelação. Direito civil e processual civil. Ação monitória. Cheque. Avalista. Responsabilidade solidária. Impossibilidade. Contrato de factoring. Correção monetária e juros. Termo a quo. Tema 942 do STJ. Abusividade. Comprovação. Inocorrência.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que jugou parcialmente procedente a ação monitória.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legitimidade dos avalistas para responder pelo débito oriundo da cártula de cheque e a incidência da correção monetária e dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, em que a faturizada cede a terceiro os créditos contra seus clientes, a fim de receber a vista pelas vendas feitas a prazo, com o devido deságio.
4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de responsabilização do cedente pelo não pagamento dos créditos cedidos nas operações de factoring. De igual modo, afasta-se a validade das disposições contratuais que estabelecem garantia em favor da empresa de factoring quanto ao adimplemento dos títulos cedidos.
5. Consoante a tese esposada no Tema 942 do STJ, em ações de cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão da cártula e os juros de mora desde a apresentação à instituição financeira.
6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que, não o fazendo de forma satisfatória, revela-se o acerto da rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título executivo judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento aos recursos.
Tese: A responsabilidade dos avalistas em contratos de factoring é limitada, sendo inaplicáveis as cláusulas que preveem garantias pro solvendo, e a correção monetária e juros são devidos conforme a data de emissão e apresentação do cheque, conforme jurisprudência do STJ.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 836; Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Processo Civil, art. 85, §11o; Tema 942 do STJ.